Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-53.2021.8.11.0034
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARGO DE TÉCNICO EDUCACIONAL. FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR. VERBA NÃO HABITUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENAR N. 266/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que é inadmissível a incidência de contribuição previdenciária sobre os rendimentos não incorporados à remuneração, pela ausência de habitualidade e repercussão da referida verba no benefício previdenciário a ser percebido pelo servidor no momento de sua aposentadoria. (Precedentes: STF: RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (tema 163) – STJ: EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima).
2. De igual modo, a Lei Complementar n.o 266/2006 do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu art. 15, § 2o, que “os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria”.
3. De fato, o servidor deve contribuir com o montante necessário para que lhe seja garantido o valor dos proventos equivalentes, todavia não é justo que deva pagar sobre o valor do cargo ou função comissionada que exerce se não poderá usufruir dessa contribuição no futuro, eis que a mesma não será incorporada a sua remuneração, sendo certo que o fato da EC no 41 /03 estabelecer que o sistema previdenciário tem caráter contributivo e solidário, não autoriza a interpretação da cobrança de exação que ultrapassa os limites da razoabilidade, na medida que não lhe traria benefício algum.
4. Portanto, é direito da parte autora a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000421-53.2021.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IDEILSON BATISTA AMARAES - CPF: 000.275.321-94 (RECORRENTE), CAMILA MARIA VARGAS GUISONI - CPF: 045.707.711-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022